Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708169-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDECY UBALDINO DE FREITAS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que recebera os embargos à execução fiscal aviados pelo espólio de Marinho Carvalho de Medeiros, representado por Valdecy Ubaldino de Freitas[2] no bojo da execução fiscal que promove o ente distrital em desfavor do agravado, dispensando-o de prestar previamente a garantia do Juízo, de acordo com o exigido no artigo 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal (LEF). Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o embargante preenchera os requisitos legais de demonstração de sua hipossuficiência patrimonial, ressoando legitimada a dispensa da segurança do Juízo, todavia, sem suspensão da execução fiscal. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, que seja obstado o fluxo dos embargos ante a ausência de garantia do Juízo, exigida nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80, e, alfim, que seja ratificado o provimento com a perenização da medida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que nos embargos à execução fiscal subjacentes não restara comprovada a subsistência de situação excepcional a justificar a dispensa de garantia do Juízo, conforme dispõe a lei especial. Pontificara que, conquanto a representante legal do agravado tivesse aviado os embargos em nome próprio, as certidões negativas de propriedade coligidas eram de titularidade de Marinho Carvalho de Medeiros, denotando que silenciara no tocante a possibilidade de existência de bens em seu próprio nome. Destacara, inclusive, que, almejando comprovar sua hipossuficiência, colacionara contracheques que revelaram recebimento de quantia bastante superior ao salário mínimo, de forma que deveria ser mantida a segurança do juízo, dada a ausência de comprovação da inexistência de patrimônio de titularidade da própria embargante. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que recebera os embargos à execução fiscal que recebera os embargos à execução fiscal aviados pelo espólio de Marinho Carvalho de Medeiros, representado por Valdecy Ubaldino de Freitas no bojo da execução fiscal que promove o ente distrital em desfavor do agravado, dispensando-o de prestar previamente a garantia do Juízo, de acordo com o exigido no artigo 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal (LEF). Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, que seja obstado o fluxo dos embargos ante a ausência de garantia do Juízo, exigida nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80, e, alfim, que seja ratificado o provimento com a perenização da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à viabilidade de ser conferido prosseguimento aos embargos à execução fiscal manejados pelo executado sem oferecer e prestar garantia ao Juízo. Dito de outra forma, o objeto do recurso adstringe-se à aferição se no caso subsiste excepcionalidade a alforriar o agravado do encargo de garantir o juízo como pressuposto para o recebimento dos embargos que formulara. Assim pontuada a controvérsia, passo a examinar o pedido de liminar. Do cotejo dos autos afere-se que, em 29/07/2024, o exequente aviara ação de execução fiscal[3] contra o espólio de Marinho Carvalho de Medeiros, em razão da existência de dívida no montante de R$1.175.883,06 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e seis centavos). Dos documentos acostados aos fólios dos embargos à execução extrai-se que, consoante consta da certidão de óbito, o executado falecera em 14/07/2021[4], ou seja, anteriormente ao manejo da execução, sendo declarado ainda que não deixara patrimônio[5] – bens móveis ou imóveis – a ser inventariado, subsistindo apenas crédito relativo a precatório, no valor de R$90.347,93 (noventa mil e trezentos e quarenta e sete reis e noventa e três centavos)[6]. Considerando a existência de tal crédito, o Distrito Federal requerera ao Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que realizasse a penhora do valor acima mencionado por termo nos autos, objetivando obter a garantia do seu direito, com a citação da administradora provisória do espólio do executado, ante a inexistência de procedimento de inventário em curso. Citada a representante legal – Valdecy Ubaldino de Freitas –, os embargos à execução fiscal foram aviados em representação do executado, contudo, desprovidos de garantia do Juízo e acompanhados da postulação de dispensa dessa segurança frente ao cabimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nessa ocasião, sujeitara à apreciação declarações de inexistência de bens patrimoniais e comprovantes de rendimentos, sobrevindo a decisão ora arrostada em sequência. Do alinhado sobeja que a dispensa da segurança do Juízo concedida ao embargante o fora com lastro em documentos colacionados pela respeitante representante legal aos fólios dos embargos à execução fiscal, consubstanciados nas declarações de inexistência de patrimônio[7] em nome do executado. Como é cediço, os embargos do devedor na execução fiscal têm como pressuposto objetivo, primário e inarredável a prévia segurança do Juízo, a qual é efetivada através da penhora, consoante prescreve o artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80. Essa regra, emergindo de legislação especial, sobrepõe-se à regulação codificada no sentido de que os embargos do devedor, fora do ambiente da execução fiscal, prescindem de prévia segurança do juízo, pois prevalece a regra da especialização, segundo a qual a lei especial, no caso, a lei de execução fiscal, afasta a lei genérica. Todavia, a exigência de segurança prévia do juízo estabelecida na legislação especial, como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não pode ser interpretada de forma inflexível, porquanto a Carta Magna assegura a todos cidadãos acesso ao Judiciário, ao contraditório e a ampla defesa (art. 5o. CF/88). Ademais, coadunado com esse primado constitucional, o entendimento que restara estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça no enunciado constante da Súmula 28 é de que “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”. Nesse espeque, ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, com base nos mencionados princípios constitucionais, tem mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente (v.g.: Primeira Seção, REsp no 1.127.815/SP, repetitivo). Alinhavadas essas premissas, sobeja que a arguição formulada pelo agravante no sentido de que não haveria elementos suficientes para autorizar a dispensa de garantia do juízo, transgredindo a regra inserta no art. 16, § 1o, da LEF, uma vez que a embargante teria aviado os embargos à execução em nome próprio, carece de sustentação apta a ensejar seu acolhimento. É que o confronto dos autos originários permite a inferência de que a agravada apresentara emenda à inicial, no dia 09/12/2024, esclarecendo sua legitimidade para aviar os embargos à execução e postulando a retificação do polo ativo da demanda para que constasse “ESPÓLIO DE MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS(EXECUTADO), representado por VALDECY UBALDINO DE FREITAS”, a qual fora deferida pelo eminente magistrado, obstando qualquer interpretação equivocada acerca da legitimidade do manejo da oposição havida. Por conseguinte, o aduzido pelo agravante não merece prosperar, porquanto a comprovação de insuficiência patrimonial fora apresentada em nome do próprio embargante, e não no de sua representante legal, cumprindo o exigido para que lhe fosse deferido o pedido de admissão dos embargos sem fomentar a prévia segurança do juízo. Sob essa linha de intelecção, o que se extrai do reunido nos autos é que a cônjuge do executado, como administradora provisória do espólio, coligira aos embargos que manejara a declaração de inexistência de bens em nome do próprio executado, comprovando inequivocadamente que o embargante não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo, o qual alcançara o importe de R$ 1.175.883,06 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e seis centavos) Isso pois, somente restara localizada a quantia de R$ 90.347,93 (noventa mil e trezentos e quarenta e sete reis e noventa e três centavos), correspondente ao pagamento de precatórios, a qual fora objeto de requerimento de penhora nos termos dos autos formulado pelo agravante. Nessa toada, sobeja que a inexistência de bens de titularidade do executado assegura-lhe a admissão dos presentes embargos sem a necessidade de garantia prévia do juízo, sob pena de implicar restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial. Deflui dessas circunstâncias que deve ser afastada a exigência em comento para a oposição dos embargos à execução fiscal, eis que comprovado inequivocadamente que a parte embargante é financeiramente hipossuficiente e não possui patrimônio para fornecer a garantia do crédito exequendo. Ou seja, em casos excepcionais, como na espécie, quando o executado nada deixara, pode-se dispensar a segurança do juízo, em homenagem a princípio maior, qual seja, o do acesso à jurisdição da parte embargante. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia do juízo é condição, em regra, exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, tendo em vista a literalidade da norma insculpida no art. 16, § 1.o, da Lei n. 6.830/1980. No entanto, tal disposição legal não pode ser interpretada de forma inflexível, a ponto de inviabilizar o acesso à justiça e o próprio exercício do direito de defesa (art. 5.o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal) nos casos em que comprovada a manifesta insuficiência do patrimônio do Executado. 2. A jurisprudência deste Sodalício entende possível, de forma excepcional, "o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor" (AgInt no AREsp n. 2.336.078/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). 3. No caso, a Fazenda Pública não se insurge contra a constatação da Corte local a respeito da ausência de condições econômicas do Executado para garantir o juízo. O que se sustenta é apenas a impossibilidade de recebimento dos embargos à execução sem garantia do juízo mesmo na hipótese de hipossuficiência patrimonial do Executado, tese esta que não encontra guarida no mais recente entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.789.195/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) – grifos nossos; “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019. 2. Caso concreto em que a questão da hipossuficiência não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pela parte embargante sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal objetivando a suspensão do crédito tributário decorrente de multa ambiental. Na sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, tendo por fundamento a ausência de garantia do juízo. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para se afastar a exigência de garantia do juízo, de forma que o Juízo a quo conheça dos embargos à execução, apreciando as questões de mérito que ali foram ventiladas. II - O recorrente limitou-se a defender genericamente a ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar concretamente sobre quais questões teria a Corte de origem incorrido no vício de omissão, de maneira que se revela inadmissível o recurso especial no ponto, ante a deficiência em sua fundamentação, conforme jurisprudência consolidada na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada analogicamente pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Não se desconhece que o art. 16 da Lei n. 6.830/1980 exige a garantia do juízo para embargar a execução fiscal. Todavia, há precedentes desta Corte que possibilitam o ajuizamento dos embargos à execução sem a prestação da garantia descrita no art. 16, §1o, da LEF, desde que demonstrada a hipossuficiência do embargante. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 2.019.836/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.122.728/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido.” (REsp n. 1.487.772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 12/6/2019.) – grifos nossos. O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇAO DO PROCESSO. AUSENCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Reconhecida a hipossuficiência da parte embargante, cassa-se a r. Sentença, retornando os autos à origem para processamento dos embargos à execução fiscal, independentemente de garantia do juízo, sem prejuízo da realização de diligências por parte do credor destinadas à localização de bens penhoráveis. 2. Recurso provido. Sentença Cassada.” (Acórdão 1892913, 0729523-64.2021.8.07.0016, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) – grifos nossos; “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1o, DA LEI 6.830/1980. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Na hipótese vertente, uma vez comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, dispensa-se a garantia do juízo para o recebimento e processamento dos embargos à execução fiscal. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1798444, 0751700-22.2021.8.07.0016, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 27/12/2023.) – grifos nossos; Em sendo assim, aferido que o embargante comprovara de forma inequívoca a insuficiência patrimonial capaz de ensejar a excepcionalidade do processamento dos embargos à execução fiscal sem a garantia integral do Juízo, afere-se que efetivamente os embargos suprem o pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que não restaram contaminados por uma mácula irreversível que inviabiliza seu regular processamento rumo a uma decisão meritória, estando perfeitamente escorreita a decisão judicial objurgada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por fim, promova a Secretaria a retificação do polo passivo do agravo, de modo a adequá-lo à realidade processual, tendo em vista que, conquanto inicialmente os embargos tenham sido aviados em nome da administradora provisória do espólio, posteriormente ocorrera a emenda modulando o polo ativo dos embargos para constar “espólio de Marinho Carvalho de Medeiros, representado por Valdecy Ubaldino de Freitas”. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 221367079 (fls. 318/319). Embargos à Execução Fiscal no 0802472-81.2024.8.07.0016. [2] Emenda ao agravo de ID 220188100 (fls. 294/317). Embargos à Execução Fiscal no 0802472-81.2024.8.07.0016. [3] Execução fiscal de ID 219323521 (fls. 238/287). Embargos à Execução Fiscal no 0802472-81.2024.8.07.0016. [4] Certidão de óbito de ID 219323521 (fls. 238/287) – Pág. 11. Embargos à Execução Fiscal no 0802472-81.2024.8.07.0016. [5] Documentos de IDs. 217109393 / 217109388 / 217109383 (fls. 37/39). Embargos à Execução Fiscal no 0802472-81.2024.8.07.0016. [6] Requerimento de 217111490 (fls. 203/209). Embargos à Execução Fiscal no 0802472-81.2024.8.07.0016. [7] Documentos de IDs. 217109393 / 217109388 / 217109383 (fls. 37/39). Embargos à Execução Fiscal no 0802472-81.2024.8.07.0016.